Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Ainda que a lei posterior tenha por objetivo tratamento mais rigoroso para certos crimes, é vedado pelo ordenamento jurídico fazer-se interpretação ampla e desfavorável com referência a condenados que já estão com sua situação jurídica definida, eis que a Constituição da República garante a eficácia da coisa julgada.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime a hediondo com resultado morte, caso o réu não seja reincidente na prática de crime da mesma natureza para progredir de regime (inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.